Tribunal: TJSP
Processo: 1019891-54.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Rejeição. Cerceamento de defesa. Alegação genérica. Contrato de Outorga de Garantia e Contragarantia. Banco réu que se comprometeu a emitir carta de crédito "standby". Inadimplemento das tomadoras. Título hígido. Requisitos legais presentes. Empréstimo realizado com correção pela taxa cambial, em moeda estrangeira (dólares americanos). Regularidade. Teoria da

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Rejeição. Cerceamento de defesa. Alegação genérica. Contrato de Outorga de Garantia e Contragarantia. Banco réu que se comprometeu a emitir carta de crédito "standby". Inadimplemento das tomadoras. Título hígido. Requisitos legais presentes. Empréstimo realizado com correção pela taxa cambial, em moeda estrangeira (dólares americanos). Regularidade. Teoria da Imprevisão. Ausência de circunstância imprevisível e inesperada a impor a revisão do contrato. Flutuação do câmbio absolutamente esperada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019891-54.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes FERAL METALÚRGICA LTDA., ANTONIO NICOLIELO MENDES
(JUSTIÇA GRATUITA) e MENSAN METALÚRGICA LTDA, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019891-54.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 39.651 – Flavia
2
VOTO No: 39.651
APEL. No: 1019891-54.2017.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
JUIZ 1a INST.: Gustavo Kaedei
APTEs.: Feral Metalúrgica Ltda e Outros
APDO. : Banco do Brasil S/A
Apelação.
Embargos
à
execução.
Rejeição.
Cerceamento de defesa. Alegação genérica. Contrato
de Outorga de Garantia e Contragarantia. Banco réu
que se comprometeu a emitir carta de crédito
“standby”. Inadimplemento das tomadoras. Título
hígido. Requisitos legais presentes. Empréstimo
realizado com correção pela taxa cambial, em moeda
estrangeira
(dólares
americanos).
Regularidade.
Teoria da Imprevisão. Ausência de circunstância
imprevisível e inesperada a impor a revisão do
contrato.
Flutuação
do
câmbio
absolutamente
esperada. Sentença mantida. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 365/370,
cujo relatório é adotado, que julgou improcedentes embargos opostos à
execução, afastada a revisão da cláusula de reajuste pela variação cambial
pactuada entre as partes, ausente situação excepcional a justificá-la. Ônus da
sucumbência a cargo dos embargantes, arbitrados os honorários advocatícios
em 10% sobre o valor atribuído à execução, observada a gratuidade concedida.
Irresignada, a executada Feral Metalúrgica, em longo
arrazoado, aponta cerceamento de defesa, e reitera, em síntese, a
inexigibilidade do título objeto da execução, porquanto incerto. Aduz, ainda,
onerosidade excessiva do contrato, considerando-se a enorme variação do
dólar americano, a impor a readequação do equilíbrio da avença.
Recebido, processado e com resposta, subiram os
autos.
É a suma do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019891-54.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 39.651 – Flavia
3
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a
r. sentença proferida deve ser prestigiada por seus próprios, jurídicos e bem
lançados fundamentos, os quais agora são incorporados por esta decisão, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que
estabelece que nos “recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do
Tribunal, no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da
instrumentalidade do processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser
rápida, eficaz, com utilidade às partes do processo, a fim de ser cumprido o
mandamento constitucional.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. Compete à parte proporcionar os meios para
convencimento do julgador e não ao juízo determinar a produção desta ou
daquela prova, em favor ou em desfavor de quaisquer das partes,
especialmente quando as provas coligidas nos autos se mostram suficientes
para o deslinde da causa, o que sucedeu.
Ademais, a mera invocação de cerceamento de defesa,
de forma genérica, impede seja verificada, ao menos, a pertinência do pleito, a
impor o afastamento da nulidade arguida.
Quanto ao mérito, melhor sorte não lhe assiste.
Na hipótese dos autos, a ação de execução proposta
pelo banco apelado veio devidamente instruída com o Contrato de Outorga de
Garantia e Contragarantia, por meio da qual, a instituição financeira
comprometeu-se a emitir carta de crédito “standby” a favor de Banco do Brasil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019891-54.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 39.651 – Flavia
4
S.A. Miami (Estados Unidos), no valor de US$ 610.000,00, com previsão de
data certa de pagamento (fls. 213/216).
Também
restou
previsto
que
na
hipótese
de
inadimplemento, a dívida seria convertida “ao correspondente contravalor em
moeda nacional, à taxa de câmbio de venda praticada pelo BANCO na data da
referida regularização” fl. 213
Como se vê, o título apresentado possui todos os
requisitos necessários à execução de seu cumprimento, bem como os
pressupostos para sua validade.
Nem se sustenta a alegada falta de liquidez do título
advinda da ausência de comprovação dos parâmetros utilizados para os
cálculos. Isso porque é plenamente admissível a fixação do contrato em moeda
estrangeira, no caso, o dólar americano:
“Agravo Regimental no Recurso Especial. Execução.
CDB em moeda estrangeira. Valor de resgate pré-fixado.
Possibilidade. Conversão em moeda nacional pelo
câmbio da data do efetivo pagamento. Dissídio
jurisprudencial não comprovado. Reexame de cláusulas
contratuais. Incidência da súmula 5/STJ.”1
Para a cobrança judicial, houve a conversão em real, e,
contra esta, não trouxe a apelante elementos para concluir ser indevido o
cálculo apresentado.
Sequer lhe socorre a alegada onerosidade excessiva,
não se cogitando da aplicação da “Teoria da Imprevisão” no caso sob exame.
A questão da imprevisão diz respeito à superveniência
de acontecimentos inesperados e imprevisíveis que podem acarretar uma
1 Agravo Regimental não provido. Ag. Resp. 660170/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJ
3/9/2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019891-54.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 39.651 – Flavia
5
onerosidade excessiva da prestação para uma das partes, sendo aplicável
somente, pois, quando surgir uma situação nova e extraordinária no curso do
contrato gerando o desequilíbrio contratual.
Na lição de Orlando Gomes, “na justificação moderna da
relatividade do poder vinculante do contrato, a ideia de imprevisão predomina.
Exige-se que a alteração das circunstâncias seja de tal ordem que a excessiva
onerosidade da prestação não possa ser prevista. Por outras palavras, a
imprevisão há de decorrer do fato de ser a alteração determinada por
circunstâncias extraordinárias. As modificações por assim dizer normais do
estado de fato existente ao tempo da formação do contrato devem ser
previstas, pois constituem, na justa observação de RIPERT, uma das razões
que movem o indivíduo a contratar, garantindo-se contra as variações que
trariam insegurança às suas relações jurídicas. Quando, por conseguinte,
ocorre a agravação da responsabilidade econômica, ainda ao ponto de trazer
para o contratante muito maior onerosidade, mas que podia ser razoavelmente
prevista, não há que pretender a resolução do contrato ou a alteração de seu
conteúdo. Nesses casos, o princípio da força obrigatória dos contratos
conserva-se intacto. Para ser afastado, previsto é que o acontecimento seja
extraordinário e imprevisível”2
“In casu”, não se vislumbra qualquer circunstância
imprevisível a justificar a revisão do contrato, mesmo porque, como bem
consignado pelo MM. Juízo “a quo”, as taxas cambiais não mantêm um padrão
de estabilidade desde 1999 (fl. 369), absolutamente esperada a variação do
câmbio.
Nesse sentido:
AÇÃO REVISIONAL
CONTRATO BANCÁRIO

CARTA DE CRÉDITO EMISSÃO EM GARANTIA DE
EMPRÉSTIMO EXTERNO CELEBRAÇÃO EM DÓLAR
NORTE-AMERICANO PARA PAGAMENTO EM REAL
2 GOMES, Orlando. Contratos, Editora Forense, 8a Ed., pg. 44).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019891-54.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 39.651 – Flavia
6
ALTA DA MOEDA ESTRANGEIRA
ALEGAÇÃO DE
ACIONAMENTO
TARDIO
PELO
BANCO
DE
INSTRUMENTO
DE
PROTEÇÃO
CAMBIAL
DENOMINADO
"HEDGE"

CONTRATAÇÃO
ESPECÍFICA
DESSA
NATUREZA
NÃO
DEMONSTRADA

CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
NÃO APLICAÇÃO AO CASO -
TEORIA DA IMPREVISÃO VARIAÇÃO DO CÂMBIO
FATO PREVISÍVEL APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJSP;
Apelação Cível 1000167-97.2016.8.26.0435; Relator
(a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Pedreira - 1a Vara; Data do
Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas
prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pela executada, de rigor a imposição dos honorários recursais,
majorando-se a verba arbitrada em seu desfavor para 12% do valor da
execução, nos termos do art. 85, §11 do CPC, ressalvada a gratuidade
deferida.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR